Tribunal: TJSP
Processo: 1007674-17.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento e restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação do autor de não contratação de empréstimos consignados. Impugnação às assinaturas apostas nos contratos. Não comprovação da legítima contratação pelo autor. Ônus que cabia ao réu e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento e restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação do autor de não contratação de empréstimos consignados. Impugnação às assinaturas apostas nos contratos. Não comprovação da legítima contratação pelo autor. Ônus que cabia ao réu e do qual não se desincumbiu, porque entendeu pela desnecessidade da realização de perícia grafotécnica. Inteligência do Tema no 1.061 dos Recursos Repetitivos. Invalidade dos negócios jurídicos evidenciada – 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação, com restituição simples dos valores – Descabimento da majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que foram fixados em seu máximo legal - Recurso não provido.